Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA APÓS O 15o DIA DE AFASTAMENTO. ERRO OPERACIONAL. TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recurso repetitivo que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
2. A Lei n. 8.213/1991 é expressa e clara o bastante ao estabelecer que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput) e que “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz” (art. 60, caput).
3. No caso, como a ninguém é dado o desconhecimento da lei, resta inviável admitir que os valores recebidos pela apelante após o 16o dia de seu afastamento do serviço o foram de boa-fé.
4. Apelação conhecida e não provida.